Tribunal: TJDFT
Processo: 0750978-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO ENTRE O RECURSO E A DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil prevê que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
2. O art. 1.016, inc. II e III, do Código de Processo Civil, preconiza que o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da decisão, as quais devem “dialogar” com os fundamentos do pronunciamento judicial. Trata-se de pressuposto de regularidade formal do recurso, sem os quais a insurgência não pode ser conhecida. 2.1. A fundamentação lançada pelo recorrente expõe a existência de um desencontro entre a motivação da decisão agravada, e as razões do agravo de instrumento. 2.2. A mera repetição dos argumentos do agravo de instrumento não é suficiente para que o recorrente se desincumba do ônus inscrito no § 1o do art. 1.021 do CPC.
3. O agravo interno não deve ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade, quando não são suficientemente impugnados os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.
4. Agravo interno não conhecido.